Tribunal: CVM
Processo: IA-1997-17_B
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-06-20
Data de publicação: 2005-06-20

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 17/97
Acusados:
Antônio Luiz Sampaio Carvalho
Neuclayr Martins Pereira
Ementa:
Infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76 – Competência dos
membros do Conselho de Administração. Falta para com o dever de diligência.
Inabilitação.
Infração aos artigos 9o, 10 e 11 da Instrução CVM no 10/80 – Falta de publicação
e de comunicação à CVM e à Bolsa de Valores competente, da aquisição e
posterior alienação de ações da Brumadinho S/A Mineração e Metais pela
Cimaq S/A Indústria e Comércio. Inabilitação.
Não configurada a responsabilidade dos acusados pela aquisição, pela
controlada, de ações da controladora em percentual superior ao permitido (art.
3o Instrução CVM no 10/80). Absolvição.
Infração ao art. 8o da Instrução CVM no 10/80 – Não aplicável à hipótese dos
autos. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e à luz do artigo 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu, por unanimidade de votos:
1) Aplicar aos senhores Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Vice-Presidente do
Conselho e Administração da Brumadinho S/A Mineração e Metais, e
Neuclayr Martins Pereira, membro do Conselho de Administração, a pena de
inabilitação, pelo período de um ano, para o exercício de cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição
de valores, por infração ao disposto nos artigos 9o, 10 e 11 da Instrução CVM
no 10/80 e nos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76;
2) Absolver os acusados das imputações de:
2.1) infração ao artigo 3o da Instrução CVM no 10/80 (aquisição de
ações da controladora, para manutenção em tesouraria, acima do
limite de 5%) e ao caput do artigo 244 da Lei no 6.404/76, combinado
com o disposto na alínea b, do artigo 2o, da Instrução CVM no 10/80,
por entender que os acusados não tinham a responsabilidade pelo
conhecimento da situação econômico-financeira da Cimaq, nem
tampouco pela condução dos negócios desta controlada
2.2) infração ao artigo 8o da Instrução CVM no 10/80, por entender
não aplicável ao caso o indigitado comando normativo.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício no tocante às decisões proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Ausentes os acusados, que também não se fizeram representar.
Presente à sessão de julgamento a doutora Marilisa Azevedo Wernesbach, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
1/12

Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva
Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 17/97
ASSUNTO: Julgamento
INTERESSADOS: Antônio Luiz Sampaio Carvalho
Neuclayr Martins Pereira
RELATOR: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O presente Inquérito Administrativo foi instaurado, de acordo com os termos da Portaria/CVM/PTE/N° 083/97, de
24/10/97, "para apurar a eventual ocorrência, durante o exercício de 1994, de irregularidades na negociação de ações
de emissão da Brumadinho S/A Mineração e Metais, bem como, a possível prática de atos ilegais relacionados à
gestão e à administração da mencionada Companhia, incluindo a apuração de eventual responsabilidade dos seus
auditores independentes".
2. Realizados os trabalhos preliminares de investigação, de caráter meramente inquisitorial, a Comissão responsável
elaborou o Relatório de fls. 737 a 770 (vol. 03), aprovado, na íntegra, pelo Colegiado, em 30.10.98, vindo a imputar a
responsabilidade pela prática das infrações adiante descritas aos senhores Cid Meirelles Ferreira (membro do
conselho de administração, diretor superintendente e de relações com o mercado, além de responsável pela área
contábil da companhia), Milton de Souza Meirelles Filho, Antônio Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr Martins Pereira
(todos do Conselho de Administração da companhia, respectivamente, presidente, vice-presidente e membro deste
órgão), além de Mérito Auditores Independentes e seu responsável técnico, o senhor Luiz Carlos de Lucca.
3. Regularmente intimados, todos os indiciados apresentaram defesa conjunta acostada às fls. 811-882, tendo sido o
julgamento do presente feito designado para as 10:00 horas do dia 14.06.1999.
4. Ocorre que, em 11.04.1999, em virtude de medida cautelar obtida junto ao Juízo da 1a Vara da Justiça Federal do
Estado de São Paulo, nos autos da Ação no 1999.61.00.025484-5, de autoria dos indiciados Antônio Luiz Sampaio
Carvalho e Neuclayr Martins Pereira, este processo foi suspenso, com o conseqüente adiamento sine die do seu
julgamento. A decisão judicial foi lavrada com o seguinte dispositivo: "3. DEFIRO, sob estes subsídios, liminar, com
efeitos até a decisão final, para suspender o andamento do Inquérito Administrativo no 17/97, sustando-se, outrossim,
quaisquer publicações ou veiculações ao público sobre o Inquérito Administrativo" (fls. 895-897).
5. Obstada a prosseguir com o feito, esta Autarquia envidou esforços com o fim de obter do r. Juízo prolator da
decisão um pronunciamento que esclarecesse o alcance e os limites de sua medida, de modo a permitir que a CVM
assumisse uma posicionamento neste feito administrativo, relativamente aos demais indiciados, teoricamente não
beneficiados pela cautelar acima transcrita.
6. Em função disso, em 10.03.2003, aquele r. Juízo proferiu decisão, elucidando os pontos acima, o que ensejou à
CVM prosseguir neste feito, quanto aos outros indiciados, tendo sido o seu julgamento oportunamente realizado em
19 de maio último, mantido o presente processo administrativo sancionador suspenso em relação aos Srs. Antônio
Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr Martins Pereira.
2/12

7. No entanto, em decisão prolatada nos autos da ação ordinária n° 1999.61.00.28782-6 (fls.XX ), o MM. Juiz da
aludida Vara Federal, revogou a liminar anteriormente transcrita, determinando o prosseguimento deste feito, o que
veio a permitir o julgamento dos indiciados anteriormente mencionados.
8. Em função disso, serve o presente para relatar e julgar os indiciados Antônio Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr
Martins Pereira, respectivamente, Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração da Brumadinho,
relativamente aos fatos apurados consoante o Relatório da Comissão de flsXX
9. Os fatos que deram origem ao presente processo administrativo sancionador referem-se às negociações realizadas
na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, quando, no pregão do dia 09.11.1994, foi constatado que as ações
PN de emissão da Brumadinho apresentaram significativas elevações no número de negócios realizados e na
quantidade negociada, além de registrarem uma oscilação de 216,66% nos preços praticados naquele leilão,
conforme fls. 024 e 290.
10. Segundo consta do item 31 do relatório da Comissão de Inquérito (fls. 746), em 07.11.94, a Brumadinho divulgou
as informações trimestrais relativas aos dois primeiros trimestres de 1994, apresentando resultados positivos e
contrariando as expectativas de prejuízo, fato que provocou abrupta elevação na cotação das ações PN de emissão
da citada companhia, na quantidade e no número de negócios realizados nos pregões de 09 e 10 do referido mês,
conforme fls. 024 e 290.
11. Além disso, em correspondência datada de 10.11.1994 e dirigida à Bovespa o Sr. Cid Meirelles Ferreira, diretor de
relações com o mercado da companhia, informou que "os documentos (ITR) que haviam sido remetidos à CVM e à
Bolsa, continham erros que refletiram no resultado apresentado" (fl. 71). As Informações Trimestrais eram referentes
ao 1o e 2o trimestres de 1994 e apresentaram lucro nos resultados. Refeitas as Informações, o lucro foi transformado
em prejuízo.
12. Tais ocorrências levaram a Superintendência de Mercados e Intermediários da CVM - SMI, em 10.11.1994, a
determinar a suspensão da liquidação dos negócios realizados com as ações da Brumadinho nos pregões de 09 e
10.11.1994. Posteriormente, em 17.11.1994, a SMI determinou o cancelamento das operações por não ter a
companhia, até aquela data, apresentado informação correta e conclusiva sobre a extensão dos erros contidos nas
Informações Trimestrais e por figurar pessoa jurídica ligada à companhia na relação de comitentes daquelas
operações, qual seja a empresa Cimaq S/A Indústria e Comércio, controlada indireta da Brumadinho, que foi a maior
vendedora na ocasião, tendo alienado 86.781.000 ações ao preço médio de R$ 0,45, no montante de R$ 39453,88
(fls. 747 – item 35).
13. Está consignado no item 38 do Relatório (fls. 749) que, no período compreendido entre 18 de agosto e 7 de
novembro de 1994, anterior à entrega das ITR’s incorretas, a Cimaq alienou 430.900.640 ações PN de emissão da
Brumadinho, quantidade que correspondia a 83% da que detinha, em 28.07.94, ao preço médio de 0,30 por lote de
mil ações, no montante de R$ 128.814,17. As ações restantes, conforme anteriormente mencionado, foram vendida a
R$ 045 por lote de mil ações.
14. A inspeção realizada na Brumadinho, no período de 14 a 20.11.1994, concluiu no sentido de que o auditor
independente teria realizado um trabalho muito superficial para validar as ITR e que tanto a empresa quanto o auditor
não tinham, até aquela data (20.11) idéias concretas dos fatos que teriam gerado distorções na contabilidade. O
responsável técnico da Mérito Auditores, Sr. Luiz Carlos de Lucca, em correspondências datadas de 15 e 30.11.1994,
informou a esta CVM ter concluído que as distorções decorreram, basicamente, da fragilidade dos controles internos
da companhia, da alta rotatividade do pessoal da área contábil, de falha conceitual na planilha de correção monetária
e de digitação de dados sem conferência (fls.100-102).
15. O Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 737/770) aponta, também, uma série de outras irregularidades que
teriam ocorrido no âmbito da companhia, tendo o Colegiado aprovado a instauração de inquérito, "para apurar a
eventual ocorrência, durante o exercício de 1994, de irregularidades na negociação de ações de emissão da
Brumadinho S/A Mineração e Metais, bem como a possível prática de atos ilegais relacionados à gestão e à
administração da mencionada companhia, incluindo a apuração de eventual responsabilidade dos seus auditores
independentes", tendo sido designada a Comissão através da PORTARIA/CVM/PTE/No 083/97, de 24.10.1997.
16. A Comissão de Inquérito, no item 76 do Relatório (fls. 766/769), concluiu pela responsabilização das seguintes
pessoas:
IV. DAS RESPONSABILIDADES
76. Devem, portanto, ser responsabilizados:
3/12

a) o Sr. Cid Meirelles Ferreira, membro do conselho de administração, diretor superintendente, de relações com o
mercado e o responsável pela área contábil da Brumadinho S/A. Mineração e Metais:
a.1) por terem sido as ações PN de emissão da Brumadinho adquiridas pela Cimaq mediante. subscrição particular e
não por meio de operações realizadas em Bolsa, conforme relatado nos parágrafos 23 e 30, infringindo o disposto no
artigo 9° da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável ao caso em tela por força da alínea "a" do artigo 22 da
referida Instrução;
a.2) pelo fato de a Cimaq ter sido detentora de 517.692.690 ações preferenciais da Brumadinho, quantidade essa
correspondente a 9,21 % do montante das preferenciais e de 6,14% do total das ações integrantes do capital social de
sua Controladora, excedendo o limite máximo estabelecido relativo à quantidade de ações de própria emissão que as
companhias abertas poderiam manter em tesouraria, incluídas neste percentual, as ações existentes e mantidas em
tesouraria por sociedades controladas, conforme relatado nos parágrafos 25 e 30, infringindo o disposto no artigo 3°
da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável ao caso em tela por força da alínea "a" do artigo 22 da referida
Instrução;
a.3) pela ocorrência de participação recíproca entre a Cimaq S/A. Indústria e Comércio e sua controladora,
Brumadinho S/A. Mineração e Metais, de vez que a subscrição das ações PN de emissão da Brumadinho efetuada
pela Cimaq não se enquadrou na condição em que a Lei n° 6.~04/76, em seu artigo 244, parágrafo 1°, combinado
com artigo 30, parágrafo 1°, alínea "b", autoriza a aquisição de participação recíproca, conforme relatado nos
parágrafos 18 a 22, e 30, descumprindo, assim, o disposto no "caput" do artigo 244 da Lei 6.404/76 e o disposto na
alínea "b" do artigo 2° da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável no caso em tela por força do parágrafo 3° do
artigo 244 da referida Lei e da alínea "a" do artigo 22 da mencionada Instrução;
a.4) por não ter sido a deliberação do conselho de administração da Brumadinho, quanto ao fato de a Cimaq
subscrever ações PN de emissão da citada companhia, bem como, aliená-Ias posteriormente, devidamente registrada
em ata e divulgada por publicação em jornais, conforme relatado nos parágrafos 26 a 30, infringindo, assim, o
disposto nos artigos 8° e 10, ambos da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80;
a.5) por não terem sido a subscrição e a posterior alienação das ações PN de emissão da Brumadinho realizadas pela
Cimaq, informadas à CVM e à Bolsa de Valores, onde foram as referidas ações alienadas, conforme relatado nos
parágrafos 29 e 30, descumprindo assim o disposto no artigo 11 da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80;
a.6) por não ter sido a escrituração contábil da Brumadinho, à época dos fatos, conforme relatado nos parágrafos 53 a
63, executada de forma a atender os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 177 da Lei 6404, de 15.12.76;
a.7) por terem sido as informações trimestrais da Brumadinho relativas aos dois primeiros trimestres de 1994,
divulgadas somente em 07.11.94, conforme relatado no parágrafo 64, ultrapassando, em muito, o prazo definido pelo
inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM n° 202, de 06.12.93, e
a.8) por não ter sido cuidadoso e diligente no exercício de suas funções, em virtude das irregularidades constantes
dos itens a.1 a a. 7, inclusive quanto à atribuição de supervisionar a execução da contabilidade da Brumadinho,
permitindo, assim, que a sua escrituração contábil não fosse adequadamente executada nos moldes do disposto no
artigo 177 da Lei 6404n6, além de não ter tido o mínimo cuidado de analisar os números constantes da primeira
versão das informações trimestrais divulgadas com incorreções, pois, se assim o fizesse, teria percebido que a
Brumadinho demonstrava uma situação de lucro quando o esperado e correto seria que apresentasse prejuízo,
conforme relatado nos parágrafos 18/30 e 53/64, infringindo, dessa forma, o disposto no artigo 153 da mencionada
Lei.
b) o Sr Milton de Souza Meirelles Filho, Antônio Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr Martins Pereira respectivamente,
presidente, vice-presidente e membro, todos do conselho de administração da Brumadinho:
b.1) por terem sido as ações PN de emissão da Brumadinho adquiridas pela Cimaq mediante subscrição particular e
não por meio de operações realizadas em Bolsa, conforme relatado nos parágrafos 23 e 30, infringindo o disposto no
artigo 9° da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável ao caso em tela por força da alínea "a" do artigo 22 da
referida Instrução;
b.2) pelo fato de a Cimaq ter sido detentora de 517.692.690 ações preferenciais da Brumadinho, quantidade essa
correspondente a 9,21 % do montante das preferenciais e de 6,14% do total das ações integrantes do capital social de
sua Controladora, excedendo o limite máximo estabelecido relativo à quantidade de ações de própria emissão que as
companhias abertas poderiam manter em tesouraria, incluídas neste percentual, as ações existentes e mantidas em
tesouraria por sociedades controladas, conforme relatado nos parágrafos 25 e 30, infringindo o disposto no artigo 3°
4/12

da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável ao caso em tela por força da alínea "a" do artigo 22 da referida
Instrução;
b.3) pela ocorrência de participação recíproca entre a Cimaq S/A. Indústria e Comércio e sua controladora,
Brumadinho S/A. Mineração e Metais, de vez que a subscrição das ações PN de emissão da Brumadinho efetuada
pela Cimaq não se enquadrou na condição em que a lei n° 6.404/76, em seu artigo 244, parágrafo 1°, combinado
com artigo 30, parágrafo 1°, alínea "b", autoriza a aquisição de participação recíproca, conforme relatado nos
parágrafos 18 a 22, e 30, descumprindo, assim, o disposto no "caput" do artigo 244 da lei 6.404/76 e o disposto na
alínea "b" do artigo 2° da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável no caso em tela por força do parágrafo 3° do
artigo 244 da referida lei e da alínea "a" do artigo 22 da mencionada Instrução;
b.4) por não ter sido a deliberação do conselho de administração da Brumadinho, quanto ao fato de a Cimaq
subscrever ações PN de emissão da citada companhia, bem como, aliená-Ias posteriormente, devidamente registrada
em ata e divulgada por publicação em jornais, conforme relatado nos parágrafos 26 a 30, infringindo, assim, o
disposto nos artigos 8° e 10, ambos da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80;
b.5) por não terem sido a subscrição e a posterior alienação das ações PN de emissão da Brumadinho realizadas pela
Cimaq, informadas à CVM e à Bolsa de Valores, onde foram as referidas ações alienadas, conforme relatado nos
parágrafos 29 e 30, descumprindo assim o disposto no artigo 11 da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, e
b.6) por não terem sido cuidadosos e diligentes no exercício de suas funções, infringindo, assim, o disposto no artigo
153 da lei 6404/76, de vez que, negligenciando o cumprimento do dever previsto no inciso 111 do artigo 142 da
mencionada lei, não fiscalizaram os atos do diretor Cid Meirelles Ferreira, no tocante às seguintes ocorrências:
por não ter sido a escrituração contábil da Brumadinho, à época dos fatos, conforme relatado nos parágrafos 53 a 63,
executada de forma a atender os requisitos mínimos
por terem sido as informações trimestrais da Brumadinho relativas aos dois primeiros trimestres de 1994, divulgadas
somente em 07.11.94, conforme relatado nos parágrafos 64 e 65, ultrapassando, em muito, o prazo definido pelo
inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM n° 202, de 06.12.93.
c) a Mérito Auditores Independentes e o seu responsável técnico, Sr. Luiz Carlos de Lucca, responsáveis pela revisão
especial das informações trimestrais da Brumadinho relativas aos dois primeiros trimestres de 1994, pela realização
de uma inepta revisão especial das mencionadas informações trimestrais, conforme relatada nos parágrafos 66 a 75,
de vez que não foram adotadas as normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria
independente, previstos nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.2.1, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7, da Norma Brasileira de
Contabilidade - NBC-T-11, aprovada pela Resolução n° 700, de 24.04.91, no tocante aos procedimentos de auditoria,
papéis de trabalho, planejamento da auditoria, supervisão e controle de qualidade, estudo e avaliação do sistema
contábil e de controles internos, aplicação dos procedimentos de auditoria e documentação da auditoria, além de não
terem sido efetivamente observadas as orientações previstas nos itens 12, 13, 14.a, 14.b, 14.c, 14.d e 14.h, do
Comunicado Técnico-CT-IBRACON N° 02/90, de fls. 275/284, do Instituto Brasileiro de Contadores, aprovado pela
Resolução CFC n° 678, de 24.07.90, do Conselho Federal de Contabilidade, cuja observância é exigível em razão do
disposto no inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM n° 202, de 06.12.93, que faz remissão ao inciso XVI do artigo 7°
da mesma Instrução, relativas aos procedimentos mínimos necessários a serem adotados pelo auditor independente
para a realização de revisão especial de informações trimestrais de companhia aberta, infringindo, assim, o disposto
nos artigos 24 e 25 da Instrução CVM n° 216, de 29.06.94.
DAS DEFESAS
17. Os acusados foram regularmente intimados para defesa (fls. 18-21 e 774-789), cujas razões, apresentadas em
peça única, estão a seguir expostas:
Em preliminar, argúem:
1. a preclusão do processo administrativo, por entenderem que não foi observado o prazo máximo de
noventa dias para a sua conclusão, fixado pelo artigo 4o da Resolução CMN no 454/77. O inquérito foi
instaurado em 24.10.1997, tendo sido o respectivo Relatório apenas aprovado em 30.10.1998;
2. "Foi superado em mais de 4 vezes o prazo legalmente atribuído, pelo Conselho Monetário Nacional, à
CVM, para o exercício de sua atividade administrativa disciplinar, donde resulta a ilegalidade de
quaisquer penalidades no presente Processo Administrativo, o qual se encontra precluso";
3. Em face do princípio da reserva legal, inscrito no artigo 5o, inciso XXXIX da Constituição Federal, pelo
5/12

qual "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal" e considerando
que os fatos ocorreram no exercício de 1994 requerem que não seja aplicada a redação dada pela Lei
no 9.457/97 à Lei no 6.385/76, por prever penas mais rigorosas e, portanto, não poder ter aplicação
retroativa;
4. Nulidade do processo administrativo, em razão da falta de notificação inicial dos acusados sobre o
inteiro teor das investigações levadas a efeito pela Comissão de Inquérito, em ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa;
- No mérito, sustentam que as dificuldades enfrentadas pela Brumadinho têm origem na acentuada queda do preço do
estanho desde meados da década de 1980, o que tornou inviável, sob o ponto de vista econômico, a atividade de
produção e comercialização desse metal. "Essa situação acabou por conduzir a companhia ao regime de concordata
preventiva em 1987, na esperança de que suas dificuldades financeiras fossem contornadas. No entanto, mesmo o
apelo a essa medida extrema não se mostrou suficiente para a recuperação da companhia. O contínuo agravamento
da situação descrita acabou por refletir-se diretamente em sua estrutura administrativa e, conseqüentemente, produziu
reflexos na qualidade dos seus serviços e controles internos. Houve um enxugamento drástico do seu quadro de
empregados, além de restruturações, que passaram a ser realizadas. Este conjunto de circunstâncias afetou
sensivelmente a capacidade da Brumadinho de dar atendimento às exigências que recaem sobre as sociedades por
ações de capital aberto."
Afirmam ser inaplicável o conceito de culpa in vigilando no direito administrativo disciplinar e que não podem os
membros do Conselho de Administração da Brumadinho ser apenados com base em tal conceito.
Reconhecem, outrossim, que os conceitos de Direito Civil "não se prestam para utilização em sede de processo
destinado à apuração de eventual responsabilidade administrativa, perante a CVM, dado o seu manifesto caráter
penal, de permitir a aplicação de sanções ou punições, administrativas, mas nem por isso, com menos caráter de
pena, punição, pura e simples, a quem sujeito a tais processos".
Aduzem que "a eventual aplicação de punição, nesta sede, dependerá, sempre, da demonstração de conduta
comissiva ou omissiva, se admitida pela lei, mas informada pela consciência do resultado, em outros termos, pelo
dolo, ou por culpa grave, tal como a negligência, que em termos simples é uma imprudência em progressão
geométrica, uma atitude de desinteresse pela sorte dos negócios então administrados". Tudo isso para concluir no
sentido de que a culpa in vigilando no âmbito do direito administrativo penal não deve ter interpretação extensiva a
ponto de alargá-la in malam partem, pelo que não podem ser punidos, sob seu fundamento, os membros do Conselho
de Administração da Brumadinho.
Alegam que as "normas de conduta" ou standards legais são normas eminentemente "de meio", impondo obrigações
preventivas e corretivas aos administradores (de companhias abertas) e, jamais, normas "de resultado", que
pudessem obrigar os administradores à infalível detecção de quaisquer irregularidades ou ilícitos administrativos e
que, não estando devidamente regulamentados, mediante a imposição de obrigações específicas e objetivas, tais
standards legais são imprestáveis à aplicação de penalidades.
Em conclusão, afirmam os acusados que afigura completamente desarrazoado que esta Autarquia pretenda punir os
membros do Conselho de Administração da Brumadinho pelo mero fato de não haverem detectado determinada
conduta irregular no mercado, senão quando a negligência apontada advenha de dolo inequívoco ou omissão
voluntária, devidamente caracterizado e contrário a uma norma de direito objetiva, o quanto, data venia, em absoluto
está demonstrado neste írrito e nulo Inquérito Administrativo.
19. Ao final, as defesas requerem o arquivamento do procedimento administrativo, com a absolvição imediata dos
acusados.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2005.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor- Relator
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 17/97
ASSUNTO: Julgamento
6/12

INTERESSADOS: Antônio Luiz Sampaio Carvalho
Neuclayr Martins Pereira
RELATOR: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
1. Esta preliminar de nulidade do Inquérito Administrativo, que teria ocorrido, segundo os acusados, por ofensa aos
princípios constitucionais de igualdade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que constituem,
cada um de per se, modalidades de cerceamento de defesa, não deve ser acolhida.
2. De início, considero oportuno citar a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo a qual 1:
"O princípio da garantia de defesa, entre nós, está assegurado no inc. LV do artigo 5o da Constituição
Federal, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal
(Constituição Federal, art.5o, LIV), que tem origem no "due process of law" do Direito anglo-norte-
americano.
Por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito adequado como a cientificação do
processo ao interessado, oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu direito,
acompanhar os atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis".
3. O Inquérito e o correlato Processo Administrativo, no âmbito desta Autarquia, são regidos pela Resolução CMN no
454/77, que, desde o seu texto original, distingue bem estas duas fases. A fase preliminar de cunho eminentemente
inquisitorial, conduzida por uma Comissão Inquérito formalmente constituída, tem por escopo a investigação dos fatos,
mediante a coleta de provas, que permita identificar a materialidade de um ou mais ilícitos bem como os indícios de
sua autoria, findando-se com a elaboração do Relatório, que, de forma pormenorizada, descreve as infrações
porventura verificadas e aponta os supostos responsáveis pelo seu cometimento.
4. Equivocam-se os indiciados, quando afirmam que tiveram sua defesa cerceada, por não terem sido notificados
dessa fase. Em outras palavras, este estágio do procedimento configura apenas um conjunto de diligências tendente à
apuração da infração e dos possíveis autores, cujas provas colhidas haverão necessariamente de passar pelo crivo
do contraditório, para tornarem-se válidas e idôneas à condenação dos apontados no relatório da Comissão como
responsáveis..
5. A doutrina equipara esta fase ao que no processo penal é definido como inquérito criminal: é a fase de coleta de
provas, de investigação dos fatos, de tomada de depoimentos. Nesta fase podem ocorrer até mesmo investigações
sigilosas para que melhor possam os fatos ser analisados e como proteção aos possíveis indiciados. Somente após a
aprovação do Relatório e a apresentação da defesa é que se instaura a fase litigiosa do procedimento, i.e., o
processo administrativo propriamente dito, a ser conduzido sob a garantia constitucional do contraditório, como
elemento constitutivo do direito de ampla defesa do acusado, que, no bojo do processo sancionador desta Autarquia,
também há muito se vem chamando de indiciado.
6. Cumpre destacar, em face da conceituação de Hely Lopes Meirelles, citada anteriormente, que, no momento
correto, foi assegurada aos acusados a garantia de ampla defesa: o rito adequado foi observado, foram eles
cientificados do procedimento e contestaram as acusações.
7. Nesse sentido, considero oportuno transcrever o trecho da sentença, proferida pelo ilustre Juiz Federal da 1a Vara
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que revogou a liminar concedida aos acusados ora em julgamento (fls.
978-981), que corrobora o entendimento ora esposado acerca da fase preliminar de inquérito:
"Analisando a argumentação da requerente em confronto com as alegações dos autores, verifico que
razão assiste à Comissão de Valores Mobiliários-CVM, pois não há que se confundir processo
administrativo com inquérito administrativo.
É assente na doutrina que inquérito administrativo, por ser procedimento meramente investigatório,
informativo, tem o seu iter procedimental distinto do processo administrativo – aqui, sim, impõe-se a
observância do contraditório etc -.
7/12

(...)
Portanto, não cabem alegar, em sede de inquérito administrativo, cerceamento de defesa, já que o
mesmo qualifica-se como procedimento de coleta de dados para a aferição de indícios de materialidade
e da autoria. E só.
(...)
Pelo exposto, não tendo sido verificado qualquer violação das garantias previstas no art. 5o, incisos II,
LIV e LV da Constituição Federal, revogo a liminar (...); e, sendo assim, determino o prosseguimento do
inquérito administrativo sob o no 17/97".
8. No mesmo sentido, aduz a Ementa do Acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, em
julgamento de apelação, realizado em 28.09.94, pertinente ao Mandado de Segurança no 91.0004543-8 impetrado em
relação ao Inquérito Administrativo CVM no15/90:
"I- Administrativo - Inquérito - Cerceamento de Defesa - Inocorrência - O inquérito administrativo
constitui mera fase investigatória, que precede ao processo administrativo, e que tem por fim apurar a
ocorrência do fato ilícito, que uma vez provadas a sua materialidade e autoria, propiciarão a instauração
deste último. O contraditório só se instalará após a instauração do processo administrativo, instruído
com o que apurar no inquérito.
II- Apelação Improvida - Sentença Confirmada."
9. É, portanto, absolutamente legal e constitucional a conduta seguida por esta CVM, que tem respaldo tanto na
doutrina como na jurisprudência.
10. Cabe assinalar, à guisa de esclarecimento, que as inspeções realizadas em BRUMADINHO e na MÉRITO
AUDITORES foram acompanhadas pelos respectivos responsáveis, tendo sido facultada nos depoimentos a presença
de seus procuradores, sendo pública a prova das irregularidades acostadas aos autos.
11. Por fim, não se pode igualmente concordar com o argumento de que o PARECER/CVM/SJU/No002/95 daria
suporte à tese de nulidade alegada pela Defesa. Isso porque aquele posicionamento não foi acolhido nesta CVM, de
vez que tanto a Gerente Jurídica como a Superintendente Jurídica discordaram da posição do advogado, sendo
prevalente, no âmbito desta Autarquia, o entendimento da chefia daquele componente.
12. Por tudo quanto exposto, impõe-se o não acolhimento da preliminar de nulidade do feito.
II – DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
13. Alegam os acusados a ocorrência de preclusão do processo administrativo, por não haver sido respeitado o prazo
de noventa dias para a conclusão do inquérito, como determinado pelo artigo 4o da Resolução CMN no454/77. Dizem
que, tendo sido instaurado o inquérito em 24.10.97 e concluído em 30.10.98, o prazo legal foi superado em mais de
quatro vezes, donde resultaria ilegal a aplicação de qualquer penalidade no presente Processo Administrativo.
14. A inobservância do prazo referido não enseja a ocorrência de preclusão. O prazo fixado não é requisito essencial
à validade dos atos posteriormente praticados.
15. Ademais, é importante frisar que tal prazo não é peremptório. É mero parâmetro de conduta para a Administração.
Como é sabido, quando a lei quer determinar o efeito preclusivo em relação a prazo, em sede de processo
administrativo, ela o faz expressamente, ainda que classificando a hipótese como de prescrição. Tal não acontece em
relação aos prazos referidos na Resolução CMN no 454/77.
16. Ao revés do alegado pela defesa, o prazo não foi ultrapassado em mais de quatro vezes. A instauração do
Inquérito ocorreu em 26.11.97, com a notificação aos acusados, conforme a regra, então vigente, do artigo 2o da
Resolução, e não na data da Portaria de designação. O prazo para a sua conclusão foi prorrogado apenas uma vez,
sendo a data fixada para 27.05.98, conforme fls. 395 e 736. O Relatório da Comissão foi concluído aos 26.05.98,
conforme fls.736, dentro, portanto, do prazo que havia sido deferido.
17. A propósito da questão, devo destacar que os acusados Cid Meirelles Ferreira e Milton de Souza Meirelles Filho,
que tinham depoimentos designados para os dias 26 e 27.01.98 solicitaram e obtiveram a transferência da data de
depoimento para o dia 02.02 (fls.333, 336, 342, 343 e 346). Também a testemunha Carlos Rolim de Mello solicitou e
obteve a transferência de seu depoimento de 20.02 para 10.03.98. Inicialmente deveria estar concluído o Relatório
8/12

aos 26.02, porém, com os adiamentos deferidos, é claro que o prazo restou ultrapassado. Vê-se, portanto, que
somente a modificação de datas de depoimentos de acusados e testemunha implicou um lapso temporal de no
mínimo 20 dias a menos no prazo inicialmente deferido à Comissão de Inquérito.
18. Outra peculiaridade a ser destacada é que os acusados foram intimados para apresentar defesa em 17 de
novembro de 1998 e todos (incluindo os Srs. Antônio Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr Martins Pereira), no dia 16 de
dezembro, véspera do prazo final, alegando a seriedade da matéria e a necessidade de analisar as quase 800 folhas
dos autos, solicitaram e obtiveram prorrogação do prazo por mais trinta dias (fls.796/797). Em conseqüência, tiveram o
prazo de sessenta dias para o exercício de ampla defesa. Os acusados querem a aplicação de dois pesos e duas
medidas: para a Administração vale o prazo legal; o prazo legal não deve ser a eles aplicado, o que não é admissível.
19. Por derradeiro quanto a esta questão, não bastassem os argumentos já expendidos, deve-se ressaltar que não se
caracterizou, como conseqüência da prorrogação do prazo de conclusão, qualquer prejuízo para os acusados.
20. Pelo exposto, há de ser rejeitada, também, a preliminar de preclusão.
III – DA PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.457/97
21. O inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu". Prevendo penas mais graves que as vigentes ao tempo dos fatos, não deve ser aplicada a Lei no 9.457/97 para
que não ocorra a apenação mais gravosa dos ora acusados, razão pela qual merecem prosperar os argumentos
expedidos pela defesa, quanto à inaplicabilidade daquela lei no caso vertente.
IV - DO MÉRITO
22. Verifica-se, no mérito, que os acusados não impugnaram especificamente as imputações constantes do Relatório
da Comissão, senão se cingiram a sustentar que, pelas práticas ilícitas identificadas ao longo das investigações, não
podiam ser penalizados por culpa "in vigilando" e que a acusação não logrou provar que agiram com dolo ou culpa
grave.
23. Ao meu ver, equivocam-se ao dizer que a responsabilidade que lhes é imputada está fundada na culpa "in
vigilando". Pelo que se vê nos autos, são os acusados Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração,
sendo inquestionável que, como tais, possuem o dever legal de empregar o cuidado e a diligência necessária ao bom
desempenho do objeto social, em obediência ao artigo 1532 da lei societária, de modo que o comportamento
negligente e desidioso, na administração de Brumadinho e sua controlada, revelou-se como causa determinante à
ocorrência dos ilícitos apontados pela Comissão.
24. Com efeito, as irregularidades verificadas na gestão de Brumadinho e sua controlada, a Cimaq, e a correlata
divulgação equivocada de informações, de negativa repercussão sobre o mercado, só ocorreram em virtude da
atuação descuidada dos seus administradores. Não se quer com isso dizer que, pelo simples fato de uma pessoa
compor a administração da empresa, será ela responsabilizada, independentemente do exame de sua culpabilidade.
Para tê-la como responsável pelo ilícito, necessária é a aferição da culpa em sentido amplo (dolo ou culpa), e de sua
respectiva intensidade.
IV.A. Quanto à imputação de infração ao artigo 9o da Instrução CVM n° 10/80
25. Em 19.04.94, foi aprovado, em Assembléia Geral de Brumadinho, um aumento de capital social por subscrição
particular mediante a emissão de 2.812.500.000 ações, no valor de CR$ 0,30 por ação, totalizando CR$
843.750.000,00, com integralização no ato da subscrição (cf. Ata de fl. 361 e 362).
26. Analisada a documentação constante dos autos, verifica-se que, naquela chamada de capital, a Cimaq S.A.
Indústria e Comércio subscreveu 517.190.660 ações PN de emissão da Brumadinho, ao preço de CR$ 0,30 por ação,
no montante de CR$ 155.157.198,003, pois, segundo as defesas, houve sobras de ações, tendo quatro acionistas da
emissora – dentre eles os Srs. Antônio Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr Martins Pereira – cedido gratuitamente à
Cimaq os direitos de preferência sobre a subscrição daquelas ações, conforme se verifica nas cópias dos boletins de
subscrição de fls. 352 a 356.
27. Nesse passo, cabe ressaltar que a Cimaq S.A. Indústria e Comércio é companhia fechada, controlada pela Bera
do Brasil Metalúrgica Com. Metais Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Mineração Brumadinho Ltda., e, que, por
último, é controlada pela Brumadinho S.A Mineração e Metais, companhia aberta (fl. 39/40, 239/240, 244 e 274).
28. Procurando justificar a aquisição pela Cimaq das ações provenientes do aumento de capital de sua controladora,
mediante subscrição particular, os Srs. Antônio Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr Martins Pereira confirmaram,
9/12

conforme fls. 402/403 e 398/399, as declarações dos demais controladores, assim realizadas:
i. Cid Meirelles Ferreira: declarou que os demais acionistas controladores, que cederam seus direitos de
subscrição à Cimaq, de forma não onerosa, não vislumbravam qualquer irregularidade na operação, e que tal
decisão foi tomada em uma reunião informal, pois os quatro acionistas controladores da companhia também
eram membros do conselho de administração. Declarou ainda o Sr. Cid Meirelles Ferreira que não houve
informação dos fatos à CVM e às Bolsas de Valores.
ii. Milton de Souza Meirelles Filho: declarou que os quatro acionistas controladores (dentre eles os Srs. Antônio
Luiz Sampaio Carvalho e Neuclayr Martins Pereira) cederam seus direitos de subscrição à Cimaq,
acrescentando que tal cessão decorreu da falta de recursos dos acionistas para efetivar a subscrição e que as
ações foram subscritas para completar o lote total envolvido no aumento de capital.
29. Com efeito, a iniciativa dos acusados de fazer a Cimaq realizar, mediante subscrição particular, as ações
decorrentes do aumento de capital, deliberado, na assembléia geral de 19 de abril de 1994 (fls. 361 e 362), sem
sombra de dúvida, contrariou o artigo 9o da Instrução CVM n° 10/80, aplicável, ao caso, por força do artigo 22, alínea
"a", da referida Instrução, que assim estabelecem:
"Art. 9o A aquisição de ações, para cancelamento ou permanência em tesouraria, e a respectiva
alienação serão efetuadas em bolsa, salvo se a companhia só tiver registro para negociar em mercado
de balcão, vedadas as operações privadas."
(...)
"Art. 22. As disposições desta Instrução aplicam-se no que couber, aos seguintes casos:
a) aquisição de ações de companhia aberta por suas coligadas e controladas com o fim de mantê-las em tesouraria,
bem como à alienação destas ações."
IV.B. Quanto ao descumprimento do caput do artigo 244 da Lei n° 6.404/76 e do disposto na
alínea "b" do artigo 2o da Instrução CVM n° 10/80:
30. Consoante se vê às fl. 432, 481, 584, 717, 726, 734 e 735, a aquisição de que se trata foi realizada pela Cimaq
sem que esta nem a Brumadinho tivessem saldo disponível de lucros ou reservas nos balanços patrimoniais de
31.12.93, tampouco nos balancetes mensais, não preenchendo, assim, a condição legal para aquisição de
participação recíproca, de que trata o artigo 244, §1o, c/c o artigo 30, §1o, alínea "b", da Lei n° 6.404/76, e artigo 2o,
alínea "b", da Instrução CVM n° 10/80 - aplicáveis ao caso por força do referido artigo 244, § 3o, da Lei no 6404/76 e
do artigo 22, alínea "a" da aludida Instrução.
31. A imputação de culpa aos defendentes por infringência aos dispositivos em apreço não procede, a meu ver,
porque a responsabilidade pela verificação de que a companhia e sua controlada reuniam as condições necessárias à
participação recíproca, no caso dos autos, era unicamente do Sr. Cid Meirelles, pois sobre este recaia o dever de não
só conhecer o saldo das contas de Cimaq, como proceder à operação de que ora se trata, enquanto diretor-
presidente desta controlada de Brumadinho.
32. Em vista disto, voto pela absolvição dos defendentes pela acusação de participação recíproca ao arrepio da
legislação societária.
IV.C. Quanto à infração ao artigo 3o da Instrução CVM n° 10/80 :
33. Consta do relatório de posição acionária, datado de 28.07.94, que, com o aumento de capital, a Brumadinho
passou a ter um total de 5.623.452.070 ações PN emitidas, enquanto que a Cimaq passou a deter 517.692.690
dessas ações, correspondentes a 9,21% do montante das ações preferenciais e a 6,14% do total das ações
integrantes do capital de sua controladora (Bera do Brasil metalúrgica Com.Metais Ltda.), excedendo, pois, o limite
máximo de 5% estabelecido no artigo 3o da Instrução CVM n° 10/80, que assim dispunha à época dos fatos (fl.
127/179):
"Art. 3o - As companhias abertas não poderão manter em tesouraria ações de sua emissão em
quantidade superior a 5% (cinco por cento) de cada classe de ações em circulação no mercado,
incluídas neste percentual as ações existentes, mantidas em tesouraria por sociedades controladas e
coligadas."
3 4 . Quanto a esta imputação, entendo que os acusados, como membros do conselho de administração de
10/12

Brumadinho, não tinham ingerência sobre a execução dos negócios da Cimaq, tarefa esta que estava afeta ao único
conselheiro de Brumadinho com assento na administração daquela controlada, o Sr. Cid Meirelles. Este, sim, era o
responsável pelos negócios da Cimaq, tendo o controle direto sobre a sua tesouraria, bem como sobre o limite das
ações de emissão de Brumadinho, passíveis de aquisição por aquela empresa, já que, além de estar à frente da
controlada, era diretor-superintendente e Diretor de Relações com os Investidores da controladora, com pleno
conhecimento, portanto, dos negócios de ambas as companhias.
35. Em função disso, voto pela absolvição dos acusados, quanto à imputação por infração ao artigo 3° da Instrução
CVM n° 10/80.
IV.D. Quanto à inobservância dos artigos 8o, 10 e 11 da Instrução CVM n° 10/80:
36. A Comissão de Inquérito intenta responsabilizar os defendentes Cid e Milton Meirelles por não formalizarem a ata
do Conselho de Administração que, segundo o relatório, aprovou a subscrição particular das ações preferenciais de
emissão de Brumadinho pela Cimaq, e posterior alienação, em infração ao artigo 8° da Instrução n° 10/80. Imputa-
se, também, a responsabilidade destes acusados por falta de publicação daquela deliberação em jornais, bem como
pela não comunicação à bolsa e à CVM, ao arrepio dos artigos 10 e 11 da referida instrução.
37. A imputação por infração ao artigo 8° da instrução acima não merece prosperar. Não se deve compreender que a
aplicação da Instrução CVM n° 10/80 às situações que envolvem a aquisição de ações de companhia aberta por suas
controladas, por expressa disposição da lei societária (artigo 244, par. 3°, c/c o artigo 30, par. 2°) e artigo 22, letra a,
da referida instrução, significa conferir ao próprio conselho de administração da controladora a competência para
dispor sobre a aquisição de ações de emissão desta por sua controlada.
38. A meu ver, a regra deste artigo 8° dirige-se exclusivamente à hipótese em que a própria companhia aberta,
através do seu conselho de administração, autoriza a diretoria a adquirir ou alienar ações de sua própria emissão
mantidas em tesouraria. Quem tem competência para decidir sobre a compra ou venda de ações da controladora pela
controlada é a administração desta, no caso a Cimaq. Na hipótese vertente, o que ocorreu foi uma decisão dos
próprios acusados, na condição de controladores de Brumadinho, e indiretamente da Cimaq, que levou o diretor-
presidente desta última a adquirir as ações daquela companhia controladora, ao arrepio das disposições de regência.
A meu juízo, tal fato ensejaria uma acusação por infração ao artigo 117 da Lei n° 6404/76, o que, no entanto, não
ocorreu no caso em tela.
39. Sendo assim, por não ter aplicação à hipótese dos autos, voto pela absolvição dos acusados, pela imputação de
infringir o artigo 8° da Instrução CVM n° 10/80.
40. Quanto aos artigos 10 e 11 da instrução, devem, sim, os defendentes ser responsabilizados pela falta de
publicação e comunicação à CVM e à bolsa da aquisição e posterior alienação das ações pela Cimaq, pois a estes
competiam tais deveres, por força do artigo 2°, parágrafo 1°4, da, então, vigente Instrução CVM n° 31/84.
41. Em seu depoimento, o diretor Cid Meirelles confirmou a falta de comunicação à CVM e à Bolsa de Valores, bem
como afirmou ter decidido o assunto em "reunião informal" (fl. 343/345).
42. Por oportuno, vale dizer que, embora o Sr. Cid Meirelles tivesse sido o diretor de relações com o mercado, à
época, a responsabilidade dos Srs. Neuclayr Martins Pereira e Antônio Luiz Sampaio Carvalho, por infração aos
artigos 8 e 10 da instrução, deixa de ser elidida por falta de previsão neste sentido no estatuto da companhia,
conforme se vê no parágrafo 2° do artigo 2° da Instrução CVM n° 10/80.
IV.E. Quanto à infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76 e a não observância do dever de diligência
previsto no Art. 142, inciso III da mencionada Lei.
43. Entendo que, os acusados, como membros do conselho de administração da Brumadinho, também, deixaram de
laborar com o cuidado e a diligência que deveriam ter no exercício de suas funções de fiscalização da gestão dos
diretores, infringindo o artigo 142, inciso III, da Lei n° 6.404/76. Isso porque, como membros do conselho de
administração, deveriam ter fiscalizado os atos do diretor de relações com o mercado, Sr. Cid Meirelles, na condução
da escrituração contábil da Brumadinho e da formulação das ITR de 1994.
44. Sobre este ponto, o Sr. Antônio Luiz Sampaio Carvalho declarou, às fls. 402/403, que nada sabia quanto à
execução da contabilidade da Brumadinho, salientando, porém que: (i) tal responsabilidade era do "Sr. Cid Meirelles,
pessoa na qual todos os demais acionistas controladores confiavam em virtude do relacionamento que tinham de
longa data"; (ii) "em virtude da difícil situação financeira pela qual passava a Brumadinho, a sua estrutura foi
sensivelmente reduzida"; e (iii) não examinou a primeira versão das referidas informações trimestrais antes da sua
11/12

divulgação, pois "este era um dos assuntos que compunha a rotina da empresa, na qual (...) não tomava parte ".
45. O Sr. Neuclayr Martins Pereira, por sua vez, também declara nada saber quanto à execução da contabilidade da
Brumadinho, afirmando, ainda, que "não se lembra de nenhuma ITR ter sido levada ao conhecimento ou apreciação
do conselho de administração, ressaltando que não teve acesso às referidas ITR’s antes de sua divulgação".
V - CONCLUSÃO
46. Diante de todo o exposto, à luz do artigo 11 da Lei no 6.385/76, entendo devam ser aplicadas as seguintes
penalidades:
ao Srs. Antonio Luiz Sampaio Carvalho (Vice-Presidente do Conselho de Administração) e Neuclayr
Martins Pereira (membro do Conselho de Administração), inabilitação, pelo período de 1 (um) ano, para
o exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores por infração ao disposto nos artigos 9o, 10 e 11 da Instrução CVM no 10/80, e nos artigos 142,
inciso III, e 153 da Lei no 6404/76.
47. Por derradeiro, pela imputação de infringência ao artigo 3° da Instrução CVM n° 10/80, (aquisição de ações da
controladora, para manutenção em tesouraria, acima do limite de 5%) e ao caput do artigo 244 da Lei n° 6.404/76 c/c
o disposto na alínea "b" do artigo 2o da Instrução CVM n° 10/80, voto pela absolvição dos acusados, ao fundamento
de que não tinham a responsabilidade pelo conhecimento da situação econômico-financeira de Cimaq, tampouco pela
condução dos negócios desta controlada. Voto, também, pela absolvição de ambos, pela acusação de infringirem o
artigo 8° daquela mesma instrução, por entender não aplicável ao caso o indigitado comando normativo.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2005.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1990, p. 562.
2 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios.
3 Tal valor correspondia a 84.110,17 URVs, conforme boletins de subscrição de fl. 351/356.
4 Art. 2o - Cumpre aos administradores da companhia aberta comunicar, imediatamente, à CVM e à Bolsa de Valores em que seus valores mobiliários sejam mais negociados, bem como divulgar pela imprensa, ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da
companhia.
§ 1o - Cabe ao diretor de relações com o mercado promover a comunicação e divulgação referidas no
caput deste artigo.
§ 2o - A atribuição de diretor de relações com o mercado, referida no parágrafo anterior, só elide a responsabilidade dos demais administradores da companhia se prevista no estatuto social, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 158 da LEI No 6.404, de 15
de dezembro de 1976.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 17/97
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 20 de junho de 2005.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente .
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 20 de junho de 2005.
Eu também acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 20 de junho de 2005
.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 20 de junho de 2005.
Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e
que a CVM interporá recurso de ofício no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
12/12